Tribunal: TJMT
Processo: 0009359-46.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009359-46.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA CEBALHO DA SILVA - CPF: 048.077.221-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YARA BENEDITA ATALA - CPF: 156.210.221-49 (VÍTIMA), ANA DE FATIMA ALMEIDA RICCI - CPF: 241.537.531-49 (VÍTIMA), FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso formal.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a apelante deve ser absolvida do crime de corrupção de menor por erro de tipo;
(ii)
estabelecer se é cabível a aplicação do concurso material benéfico, com o consequente redimensionamento da pena; e
(iii)
analisar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de erro de tipo exige elementos probatórios capazes de demonstrar o desconhecimento da menoridade da coautora. A prova colhida afasta essa possibilidade, revelando vínculo de amizade entre as envolvidas e intenção da adolescente de ocultar sua verdadeira idade.

4.

A aplicação do concurso material benéfico mostra-se mais favorável à ré, conforme dispõe o parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

5.

Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão,
de ofício
, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento:
“1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3. É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 20, 59, 70, parágrafo único, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 119, 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 497; STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/11/2017; STJ, AgRg no HC 822.709/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/11/2023; TJMT, Ap. Crim. 0011057-82.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIANA CEBALHO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIANA CEBALHO DA SILVA
contra a sentença de ID 166930244, proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT nos autos da ação penal n.º 0009359-46.2018.8.11.0006, na qual foi
condenada
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
artigo 157, §2.º, inciso II, do Código Penal c/c no artigo 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/90.

Em razões recursais constantes do ID 277062935, a apelante pleiteia a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menor
, ao argumento de que incorreu em erro de tipo, porquanto desconhecia a idade da inimputável que participou da empreitada criminosa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena
mediante aplicação do concurso material benéfico
, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 277062937, o Ministério Público do rebate os argumentos da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 280696899, no qual opina pelo
provimento parcial
do recurso
, tão somente para aplicar o concurso material benéfico.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do recurso interposto pela Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante se depreende dos autos, a apelante
DIANA CEBALHO DA SILVA
foi
denunciada
pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado
e
corrupção de menor
, assim narrados na exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) 1) Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que no dia
22 de outubro de 2018
, por volta das 22:00 horas, na Rua Marechal Deodoro, n° 170, Cento, próximo ao Banco da Amazônia, nesta cidade de Cáceres/MT, a indiciada, agindo
em conjunto e unidade de desígnios com a menor de idade Francielle Campos Oliveira Souza
, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de armas brancas
, tipo faca e canivete, em face das vítimas Yara Benedita Atala e Ana de Fátima Almeida Ricei,
subtraiu para si
1 (uma) bolsa contendo cartão de crédito, documentos pessoais e 1 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, de cor dourada, pertencentes à vítima
Yara Benedita Atala, de 62 anos idade.

2) Consta, também, que, em razão disso, a indiciada
facilitou a corrupção da adolescente Francielle Campos Oliveira Souza,
nascida em 10/12/2000 (fls. 20), com ela praticando a mencionada infração penal.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a indiciada e a adolescente infratora passaram pelo local e avistaram as vítimas, decidindo roubá-las. Ato contínuo,
retornaram armadas, uma com faca e outra com canivete, e as abordaram, dizendo para não reagirem, e subtraíram a bolsa da vítima Yara, empreendendo fuga na posse da res furtiva.

Acionada, a Polícia Militar realizou diligências e obteve êxito na localização da indiciada e da adolescente, que indicaram onde esconderam a bolsa, a qual foi localizada pelos policiais e em seu interior estavam o cartão de crédito e documentos pessoais.

Ademais, o aparelho celular da vítima e o canivete utilizado no roubo foram apreendidos com a indiciada; e a faca, também empregada para a prática do crime, com a inimputável Francielle.

Em razão da prática delituosa em questão, extrai-se que a denunciada facilitou a corrupção da adolescente
Francielle Campos Oliveira Souza
, com ela praticando o mencionado delito. (...)”.
(Sic – ID 277062882 – Pág. 3/4).

Encerrada a instrução criminal, a autoridade judiciária julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
a apelante
DIANA CEBALHO DA SILVA
às sanções do
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/90,
em concurso formal.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do crime de corrupção de menor, por erro de tipo:

Como primeira tese recursal, a apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, sob o argumento de que não detinha conhecimento prévio acerca da inimputabilidade da coautora, notadamente diante da iminência de esta alcançar a maioridade penal.

Sem razão
, contudo.

Como é sabido, o
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
— ou
erro de tipo
— configura-se quando o agente, por uma percepção equivocada da realidade, desconhece ou interpreta de forma errônea uma ou mais das elementares que integram a figura típica da infração penal. Trata-se, pois, de uma
falsa compreensão dos dados objetivos da conduta proibida
, tal como delineada pela norma penal e, nos termos do art. 20,
caput
, do Código Penal,
esse equívoco afasta o dolo
, possibilitando, contudo, a
responsabilização a título de culpa
, desde que esta seja expressamente prevista em lei.

Ademais, como bem observa o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, o
simples alegar do agente quanto ao desconhecimento das elementares do tipo penal não é, por si só, suficiente para o reconhecimento do erro de tipo
. É imprescindível que tal alegação revele alguma verossimilhança, conforme adverte o autor:
“Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 17. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) — Destaquei.

No caso concreto, observa-se que a recorrente
DIANA CEBALHO DA SILVA
e a adolescente
Francielle Campos Oliveira Souza
declararam,
extrajudicialmente
, que
mantinham vínculo de amizade
e, em comunhão de desígnios, perpetraram o delito patrimonial mediante o uso de arma branca (ID 277062882 - Pág. 22; ID 277062882 - Pág. 26; ID 277062882 - Pág. 31).

Ressalta-se, ainda, que, em um primeiro momento,
Francielle Campos Oliveira Souza
forneceu nome e data de nascimento falsos, o que revela a intenção de ocultar sua condição de inimputável, possivelmente com o
propósito de atenuar a responsabilidade penal da amiga
no contexto fático delitivo (ID 277062882 - Pág. 26).

Tal cenário demonstra que a recorrente detinha pleno conhecimento de todas as elementares do tipo penal, tendo, por conseguinte, agido com dolo.

Em outra perspectiva, embora a Defesa sustente que a inimputável estivesse a apenas dois meses de alcançar a maioridade penal — o que, em tese, dificultaria a percepção sobre sua menoridade —, é certo que tal circunstância, isoladamente considerada, não possui o condão de afastar o conhecimento acerca da idade da comparsa, sobretudo
diante da intimidade decorrente do vínculo de amizade
previamente existente entre ambas.

Com efeito, revela-se
incabível
a admitir a ocorrência de erro tipo na prática do crime de corrupção de menor, raciocínio que se coaduna com a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“2.
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando
a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes”
. (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017) – Destaquei.

“VIII -
Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa
(...)”
. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023) – Negritei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
, inclusive desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores”
.
(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021) – Grifei.

Em suma, o cenário fático delineado rechaça a tese de erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menor, porquanto o acervo probatório afasta a verossimilhança nessa alegação e, por outro lado, aponta peculiaridades bastantes para comprovar que a apelante conhecimento da inimputabilidade da jovem comparsa.

Mantém-se
, portanto, a r. sentença condenatória.

2.

Do almejado reconhecimento do concurso material benéfico, ao invés do concurso formal:

Como segunda vertente recursal, a apelante almeja o reconhecimento do concurso material benéfico em detrimento do formal, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

A pretensão
merece
prosperar.

Como é cediço, o concurso formal próprio (perfeito), previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal, foi
concebido com o intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não decorrentes de desígnios autônomos
, sobrepondo-se, nessas situações, aos rigores do concurso material, disciplinado no art. 69 do mesmo diploma legal.

Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal
impõe o afastamento da regra de exasperação
, caso esta se revele prejudicial ao réu, sendo o resultado do concurso material o paradigma a ser considerado na análise sobre a eventual adoção do concurso formal na dosagem da pena.

No caso concreto, a autoridade judiciária
não atentou para a excepcionalidade prevista no referido dispositivo legal
e procedeu a
uma única dosimetria da pena
, relativa ao crime mais grave, para, em seguida, aplicar a
regra do concurso formal
, conforme se depreende do excerto em destaque:

“(...)
Na terceira fase
, inexistem causa de diminuição. Todavia, encontra-se presenta a causa de aumento descrita no art. 157, §2°, inciso II, do CP, em razão do concurso de pessoas, conforme fundamentado alhures. Sendo assim,
torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

No que tange ao critério de exasperação de penas, aplicável no
caso de concurso formal (art. 70 do CP)
,
aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que mediante uma só ação, foram praticados dois crimes (artigo 157, §2.°, inciso II do CP e art. 244-B do ECA),

pelo que chego à pena definitiva em 07 (SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA CORRESPONDENTES A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À DATA DOS FATOS”
(
sic
– ID 277062920 - Pág. 8) – Destaquei.

Nesse diapasão, os termos da sentença condenatória obstam a imediata análise da pretensão defensiva. Todavia, ao proceder à individualização da pena relativa ao crime de corrupção de menor e examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — todas favoráveis à recorrente, conforme ressaltado no parecer ministerial —,
revela-se cabível a fixação da pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão.

Com efeito, o
concurso material benéfico

mostra-se adequado à espécie
, porquanto sua incidência
assegura o decréscimo de 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de cumprimento da pena.

Nada obstante, diante da reprimenda imposta individualmente ao crime de corrupção de menor, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Em se tratando de
concurso de crimes
, como ocorre na espécie, o art. 119 do Código Penal dispõe que a prescrição incide sobre a pena de cada delito, isoladamente,
in litteris
:

“Art. Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

No mesmo sentido, a Súmula 497 do STF dispõe que
“Quando se tratar de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a recorrente
DIANA CEBALHO DA SILVA
foi
condenada
à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática dos crimes de corrupção de menor.

Denota-se dos autos que há o trânsito em julgado para a acusação e, por essa razão, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada. Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos.

In casu
, a denúncia foi recebida em
06/11/2018
(ID 277062882 - Pág. 70) e a sentença ressaiu proferida e publicada em
30/08/2024
(ID 277062920), mediante envio dos autos à Secretaria do d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres – MT, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Significa dizer que transcorreram
mais de 04 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, no tocante ao crime de corrupção de menor,
de ofício
, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade da apelante
DIANA CEBALHO DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1.º, todos do Código Penal.

Diante da providência adotada, remanesce em desfavor da recorrente apenas a reprimenda decorrente do crime de roubo circunstanciado, fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Permanece incólume o
regime inicial semiaberto
, bem como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DIANA CEBALHO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a incidência do concurso material benéfico entre as condutas que lhe foram atribuídas.

De ofício
, pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para, com supedâneo no art. 107, inciso IV, e no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
da apelante no que se refere à prática do crime de
corrupção de menor
.
Por conseguinte, remanesce para cumprimento apenas a reprimenda relacionada ao crime de roubo circunstanciado, fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025